Tribunal: TJMT
Processo: 1026304-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026304-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (INTERESSADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 064.357.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 088.613.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE -

NEGATIVA DE AUTORIA -
INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -

REITERAÇÃO DELITIVA -

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente,
além de ostentar diversos apontamentos infracionais, circunstância que justifica a imposição da segregação cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026304-70.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Danielly Parma Timidati em benefício de
Lucas Vinicius Pinto Pinheiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a defesa que o paciente está preso preventivamente desde 30.11.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado qualificado e falsa identidade.

A impetrante de forma geral sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal [ausência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal];
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como endereço fixo e ocupação lícita;
3)
o
fumus comissi delicti
está demonstrado apenas quanto ao acusado Kalew Alejandro Araújo Lima de forma que não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, seja porque a testemunha ocular é esposa de outro corréu, ficando evidente a intenção de prejudicar o paciente, seja porque o reconhecimento fotográfico não respeitou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri (id. 154199666).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 107561469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 155782153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela ausência de fundamentação idônea e indícios razoáveis de autoria.

Sobressai dos autos que o Juízo
a quo
decretou a prisão cautelar do paciente apontando a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da gravidade concreta dos fatos, bem como pela reiteração criminal
. Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)

Vistos etc.

A D. Delegada de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Lucas Vinicius Pinto Pinheiro, efetuada no dia 29/11/2022, comunicado a este juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o Indiciado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do
delito descrito no artigo 121, § 2°, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal
, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Em que pese o pedido da Defesa, tenho que
o termo de reconhecimento fotográfico foi feito através das fotos constantes do Sistema GEIA-VINCULUM, sistema operacional utilizado e disponibilizado à PJC, que serve aos fins pretendidos pela autoridade policial
, ou seja, para juntada em auto de prisão em flagrante, a ser devidamente confirmado durante o inquérito, conforme as disposições legais.

Ressalto que
a prisão do detido não decorreu apenas e tão somente por força do referido reconhecimento
.

Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante.

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex, passo à análise da manutenção da custódia do detido, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n.° 213/2015 do CNJ.

Pois bem, infere-se nos autos, que Lucas Vinicius Pinto Pinheiro, foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 121, §2°, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

(...)

O crime de tentativa de homicídio ora imputado ao indiciado, é ao menos em tese, doloso e impingem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito,
a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio tentado estão devidamente demonstrados nos autos, mormente dos
termos de declaração acostados autos
, principalmente da
testemunha ocular Adrieli Oliveira Vaz da Silva
, id. 105244828, págs. 01/03, do
termo de reconhecimento fotográfico
, id. 105244829, pág. 01, do
boletim de ocorrências
, id. 105244817, págs. 01/07 e pelo despacho
“relatório preliminar de investigação nº 2022.3.225617”
do id. 105244816, págs. 01/04.

Em que pese o detido afirmar não ter dado nenhum tiro e que foi ao local apenas comprar droga
, tem-se da oitiva da testemunha Adrieli Oliveira Vaz da Silva:

“(...)
QUE ELIAS é pai da filha da depoente, de apenas um mês de nascimento; QUE tem relacionamento conjugal com ELIAS há aproximadamente dois anos; QUE no início da tarde de ontem, viu PAULINHO e um "GORDINHO" acompanhados de ELIAS no quintal dos fundos de
sua residência; QUE o "GORDINHO" é primo de PAULINHO"; QUE GORDINHO e PAULINHO estavam com duas mochilas; QUE aproximadamente trinta minutos depois, estando de frente sua residência, sozinha, viu um carro GOL, de cor BRANCA, com quatro ocupantes, parando de frente
sua residência, sendo esses quatro ocupantes, "VINI", "CAPETINHA", e outros dois homens desconhecidos, sendo um "GORDINHO" que dirigia o veículo, e outro magro; QUE saíram rapidamente de dentro do GOL de cor BRANCA, VINI, CAPETINHA, e o desconhecido "MAGRO", todos portando arma de fogo; QUE nesse mesmo instante, ELIAS estava chegando na residência
da declarante, ainda na rua RIO AZUL; QUE "CAPETINHA" desceu do veículo GOL de cor branca, foi de encontro a ELIAS, atirando contra ELIAS; QUE ELIAS não foi atingido, e fugiu na direção da RUA TAQUARI; QUE VINI, e o outro homem desconhecido, mais magro, seguiram para o interior do quintal da residência, atirando na direção do quintal dos fundos da residência; QUE nesse instante, vê PAULINHO portando uma arma de fogo, do tipo pistola, nos fundos da residência, mas não vê PAULINHO revidando os disparos de arma de fogo; QUE logo após os disparos de arma de fogo, vê o quarto ocupando veículo GOL de branca, saindo de dentro do veículo, sendo ele o "MOTORISTA GORDINHO" e indo de encontro a mãe da

depoente, e dizendo que havia sido sequestrado, e depois retorna para o interior do veículo; QUE vê "CAPETINHA" retornando da perseguição a ELIAS, ainda com a arma em punho, e entrando no veículo GOL de cor Branca, e saindo com o "MOTORISTA GORDINHO", fugindo; QUE a mãe da depoente liga para a polícia; QUE a polícia chegou aproximadamente dez minutos depois; QUE chegaram mais de cinco viaturas policiais; QUE aproximadamente seis policiais entraram na residência; QUE vê o momento em que os policias entram no quarto da depoente, e escuta disparos de arma de fogo, logo após; QUE foram realizadas buscas no interior de

sua residência, e nada ilícito foi localizado; QUE soube então que a polícia havia encontrado PAULINHO no interior do quarto da depoente, por um dos policiais; QUE não sabia que PAULINHO estava lá; QUE conhece VINI há aproximadamente dez anos, porque um vizinho de bairro (...)”

Vislumbra-se ainda que a testemunha Adrieli Oliveira viu o detido Lucas Vinicius “Vini” portando arma de fogo e atirando na direção do quintal dos fundos da residência, dizendo ainda que conhece “Vini” há aproximadamente 10 (dez) anos
(ou seja, dificilmente o confundiria com terceira pessoa).

Outrossim, importante consignar que
com o detido Lucas foi localizado simulacro de arma de fogo tipo pistola
(que hoje ele alega pertencer ao primo).

Assim, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras se encontram perfeitamente delineadas pelo exposto acima e também porque o flagranteado
possui outra ação penal em andamento na Comarca de Lucas do Rio Verde, nº. 1003733-67.2022.811.0045, pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, 35 e 40 da Lei de drogas
, estando os autos suspensos pela redação do artigo 366 do CPP (acusado não localizado para citação).

Fora isso,
respondeu Atos Infracionais quando menor de idade, autos nº. 0006052-45.2019.811.0040, pelos delitos descritos nos artigos 33, 35 e 40, todos da Lei de Drogas, e autos nº. 1007379-71.2020.811.0040, pelo delito descrito no artigo 180 do Código Penal e B.O.C. nº. 1010650-88.2020.811.0040, também pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei de Drogas
.

Ressalto que completou 18 (dezoito) anos a menos de 1 (um) ano
.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de
reiteração de condutas delituosas
, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...).

Assim, diante da gravidade dos fatos e da reiteração delitiva do acusado, imperioso a decretação da prisão preventiva, afim de resguardar a
ordem pública e aplicação da lei penal
, considerando que não foi localizado nos autos de ação penal da comarca de Lucas do Rio Verde, nº. 1003733-67.2022.811.0040.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO, com fundamento no artigo 312 do Código de Process
o Penal. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no

artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, c/c o artigo 14, inciso II (Tentativa de Homicídio Qualificado), do Código Penal, e cometeu, também em concurso material, as infrações penais descritas no artigo 35 da 11.343/06 (Associação para o Tráfico de Drogas) e no artigo 307 do Código Penal (Falsa Identidade),

consoante narra a denúncia:

“(...)

1º infração penal:

Consta do incluso inquérito policial que os denunciados Lucas Vinícius Pinto Pinheiro e o adolescente K. A. A. L, de 15 anos de idade, associaram-se, no município de Sorriso, no ano de 2022, para o fim de cometer reiteradamente o crime de tráfico de drogas, passando a integrar a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

(...)

3º infração penal:

Registra o inquérito policial anexo que, no dia 29 de novembro de 2022, por volta das 14 h, o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro, o adolescente K. A. A. L, de 15 anos de idade, e dois indivíduos ainda não identificados, um dos quais possui a alcunha de “Capetinha”, agindo premeditadamente, todos integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com a intenção de ceifar a vida das pessoas de Paulo Henrique de Sousa Siqueira e Elias de Oliveira Miguel, portando armas de fogo municiadas, deslocaram-se, num veículo VW Golf, de cor branca, até a residência localizada na Rua Rio Azul, n. 411, Bairro Nova Aliança, Sorriso-MT. Em seguida, ao chegarem na referida residência, após visualizarem as vítimas Paulo Henrique de Sousa Siqueira e Elias de Oliveira Miguel, por motivo torpe, consistente na disputa pelo domínio do exercício do tráfico de drogas no Município de Sorriso entre as facções Comando Vermelho e “Tropa Castelar”, com vontade de matar (animus necandi), o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro, o adolescente K. A. A. L, de 15 anos de idade, e outro indivíduo identificado apenas pela alcunha de “Capetinha”, todos empunhando armas de fogo, deflagaram disparos de arma de fogo na direção das nominadas vítimas, não logrando, todavia, consumar o intento de matar as vítimas por falha de pontaria e porque as vítimas, armadas, em revide, efetuaram disparos de arma de fogo contra o denunciado e os seus comparsas. Assim, o denunciado e os seus comparsas não conseguiram consumar os homicídios que almejavam cometer por circunstâncias alheias às suas vontades. Logrou-se apurar que ocorreu a participação de outro indivíduo não identificado na prática delitiva, o qual era obeso, cuja conduta consistiu em conduzir, no mencionado veículo VW Golf, o denunciado Lucas e os seus comparsas até a residência em que estavam as citadas vítimas, previamente conluiado com tais indivíduos para a empreitada criminosa homicida. Além disso, o aludido indivíduo ainda concorreu para o crime narrado ao permanecer, no momento dos disparos de arma de fogo, no interior do veículo VW Golf, dando guarida à ação delitiva de seus comparsas, com a intenção de, na sequência, dar fuga ao denunciado Lucas e aos demais algozes das aludidas vítimas.

Em seguida, as vítimas empreenderam fuga, momento em que foram perseguidas pelo denunciado e por seus comparsas, firmes no intento de alvejar as referidas vítimas, com intento de matá-las. Consta ainda do incluso inquérito policial que, acionados via COPOM, Policiais Militares deslocaram-se até o local, ocasião em que, ao promover a varredura de um cômodo anexo à prefalada residência, após ouvirem um disparo de arma de fogo, depararam-se com a pessoa de Paulo Henrique de Sousa Silvam, o qual, no momento em que empunhava uma arma de fogo em direção à guarnição, foi alvejado pelos Policiais Militares e veio a óbito, em que pese o socorro que lhe foi prontamente prestado, inicialmente pelo Corpo de Bombeiro e na sequência pela equipe médica do Hospital Regional de Sorriso. Na sequência, a Polícia Militar logrou localizar e prender em flagrante o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro. Durante a ação policial, foram encontrados no local do crime, uma pistola Glock, uma porção de ácido bórico, cápsulas deflagradas de armas de fogo, 12 munições .40, uma tornozeleira eletrônica rompida, 2 celulares sansumg e 2 simulacros de arma de fogo, descritos no termo de exibição e apreensão encartado ao inquérito policial referenciado.

(...)

5º infração penal:

Registra, ainda, o inquérito policial referenciado, que, no momento de sua prisão e nas dependências da Delegacia de Polícia de Sorriso, no dia 29 de novembro de 2022, no período vespertino, no Município de Sorriso, o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro, agindo dolosamente, atribui-se falsa identidade, dizendo a policiais militares e a policiais civis que se chamava Jean Carlos Pinto Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente no desejo de se eximi de sua responsabilização criminal. (...)”.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo por ter sido reconhecido por testemunha ocular dos fatos, além de ser denunciado pela prática dos crimes homicídio qualificado tentado, associação para o tráfico e falsa identidade, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Ademais, embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, como ocorreu no caso.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, configura-se idônea a fundamentação esposada na decretação da prisão preventiva quando motivada na gravidade da conduta praticada, além da reiteração delitiva, apesar de recentemente ter adquirido a maioridade penal, o paciente

é pessoa perigosa, pois além de possuir outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, já

“

respondeu Atos Infracionais quando menor de idade, autos nº. 0006052-45.2019.811.0040, pelos delitos descritos nos artigos 33, 35 e 40, todos da Lei de Drogas, e autos nº. 1007379-71.2020.811.0040, pelo delito descrito no artigo 180 do Código Penal e B.O.C. nº. 1010650-88.2020.811.0040, também pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei de Drogas
.”

Com efeito, n
ão se pode olvidar, o fato de o paciente ter praticado atos infracionais quando menor, ostentando diversos apontamentos infracionais, conforme se depreende da decisão de primeira instância, circunstância que justifica a imposição da segregação cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva.

Assim, n
ão há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023